Tribunal: TJSP
Processo: 1006714-13.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*RESSARCIMENTO DE DANOS – Improcedência - Julgamento antecipado da lide – Necessidade de regular tramitação do feito, com a abertura da fase de instrução processual para discussão apurada dos fatos e verificação da eventual responsabilidade da transportadora – Sentença anulada – Recurso provido, com observação.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006714-13.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ZARAPLAST S/A, é apelado V C CERQUEIRA TRANSPORTES LTDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45222
APEL.No: 1006714-13.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : ZARAPLAST S/A
APDO. : V C CERQUEIRA TRANSPORTES LTDA ME
*RESSARCIMENTO DE DANOS
Improcedência -
Julgamento antecipado da lide Necessidade de regular
tramitação do feito, com a abertura da fase de instrução
processual para discussão apurada dos fatos e verificação da
eventual responsabilidade da transportadora
Sentença
anulada Recurso provido, com observação.*
Trata-se de ação de indenização, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 135/137, condenando
a autora no pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa atualizado.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou a apelação de fls.139/143,
sustentando que a ré não apresentou os documentos
solicitados pela seguradora, e por isso deve responder
pelos
danos
provocados.
A
apelada
assumiu
a
responsabilidade de prestar as informações necessárias,
para que seja possível o ressarcimento dos danos pela
seguradora e não o fez. A falta dos documentos e
informações por desídia da ré causou prejuízo a apelante
que não pode ser ressarcida pelo seguro. A ré tinha
obrigação
contratual
de
apresentar
os
documentos
necessários. Cabe a requerida provar que foram tomadas
todas as cautelas necessárias e de praxe na realização do
transporte da carga, bem como apresentar os relatórios de
rastreamento do caminhão para verificar se o caminhoneiro
teve uma conduta regular e não houve falha na prestação
do serviço. Requer provimento ao apelo.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que contratou o serviço da ré para transporte de carga,
porém houve o roubo da aludida carga, sendo acionado o
seguro, mas por desídia da ré, que não apresentou os
documentos
solicitados,
a
seguradora
não
pagou
o
sinistro. Pretende o ressarcimento pela carga subtraída.
A requerida, de outra parte, apresentou
contestação e alegou que apresentou todos os documentos
que possuía em seu poder.
O autor, em réplica, aduziu que a responsabilidade da requerida decorre da
falta de
prestação de informações necessárias à seguradora para
viabilizar o ressarcimento dos danos.
A ação foi julgada improcedente, pois por
haver regular contratação de seguro da carga, o roubo
afastaria a responsabilidade civil da transportadora por
motivo de força maior, e que a requerente pede indenização total do valor da carga para a
transportadora, sendo que na verdade, a pretensão seria a
obrigação de fazer para que a transportadora contratada
entregue à seguradora os documentos não disponibilizados,
sendo que no caso, cabe a autora acionar a seguradora
para ressarcimento dos danos.
Por primeiro, deve ser assinalado que o
ônus da prova competia à requerida, que deveria comprovar
que
a
documentação
foi
devidamente
apresentada
à
seguradora, e que tomou todas as cautelas necessárias
para evitar o dano ocorrido com a carga.
A
autora
poderia
ter
acionado
a
transportadora, independentemente da existência de seguro
da carga, sendo que no caso, a ação foi promovida
justamente pelo fato da requerida não ter apresentado a
documentação necessária para viabilizar a análise do
ressarcimento da carga pela seguradora.
Em recente julgado, o Superior Tribunal de
Justiça firmou o seguinte entendimento: “há evidente
previsibilidade do risco de roubo de mercadorias na
realização do contrato de transporte de carga, tanto é
assim que há obrigatoriedade na realização de seguro. E
há, também, evitabilidade, se não do roubo em si, mas de
seus efeitos, especialmente a atenuação dos prejuízos
causados”. (REsp 1.676.764, Relator Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 23/10/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, levando em consideração o
posicionamento
acima,
não
há
como
excluir
a
responsabilidade da requerida de forma tão singela, sem
no mínimo proporcionar uma discussão e análise mais
apurada dos fatos trazidos à baila, até porque a autora
levantou a hipótese de que a requerida não teria adotado
todas as medidas e diligencias necessárias para evitar o
resultado danoso.
Ademais,
pelas
correspondências
eletrônicas trocadas entre as partes, ficou evidente que
a requerida foi por diversas vezes intimada pela autora a
apresentar os documentos necessários, entre eles o
relatório de rastreamento do veículo transportador da
carga, que poderia comprovar eventual falha na prestação
do serviço, e que a toda prova não foi fornecido,
ocasionando a finalização do processo de ressarcimento
junto a seguradora em evidente prejuízo a autora.
O magistrado sentenciante se limitou a
declarar que a causa dispensava a fase instrutória,
entendendo como desnecessária a produção de provas, no
entanto,
não
se
mostra
razoável
decidir
pela
responsabilidade ou não da transportadora pelos danos só
pela existência de apólice de seguro, e sem que tenha
sido oportunizada a regular instrução do processo para
verificação dos fatos que deram azo ao ajuizamento da
demanda.
Assim, a r. sentença deve ser anulada para
regular tramitação do feito, e apuração de eventual
responsabilidade pelos fatos descritos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para anular a sentença, com observação.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator